Tribunal: TJMT
Processo: 1019455-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019455-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), SEBASTIAO EUZEBIO DE FREITAS - CPF: 103.403.351-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), STEEL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 42.381.521/0001-86 (AGRAVADO), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019455-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SEBASTIÃO EUZÉBIO DE FREITAS

AGRAVADOS:

BANCO PAN S/A e STEEL PROMOTORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO EUZÉBIO DE FREITAS,
contra decisão proferida pelo MMº juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1005580-62.2024.8.11.0004, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
e pela
STEEL PROMOTORA LTDA.
, que indeferiu a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia suspender os descontos realizados no valor de R$461,54 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato de empréstimo, descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“em meados de julho de 2022, um representante da empresa agravada 2, identificado como Wellington Ramos, entrou em contato com o agravante através de ambiente virtual e ligações de telefone oferecendo uma proposta de redução de juros”
(sic).

Alega que
“para a surpresa do agravante, não se tratava de redução de juros, pois após finalizar o atendimento, a empresa agravada 2, utilizando das informações privilegiadas que constam de pessoas que recebem benefício perante o INSS, realizou um empréstimo consignado junto a empresa agravada 1 no montante de R$38.769,36 (trinta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), com parcelas no valor de R$461,54 (quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), em nome do agravante”
(sic).

Aduz que
“ao tomar conhecimento do valor de R$17.112,00 (dezessete mil cento e doze reais), que caiu em sua conta, prontamente entrou em contato com a empresa agravada 2, a respeito do montante, pois não havia realizado nenhum contrato com a mesma e muito menos para com a agravada 1”
(sic).

Prossegue que
“Em seguida, o suposto funcionário da empresa agravada 2, solicitou que fosse estornado o montante de R$17.112,00 (dezessete mil cento e doze reais), para o Banco Bradesco S.A, cuja chave é o CNPJ: 42.381/0001-86, em nome de Stell Promotoria LTDA “agravada 2”
(sic).

Aduz que “
Novamente depois o funcionário da empresa agravada 2, disse que existia outra liberação de redução de juros e o agravante efetuou para a mesma conta acima o valor de R$4.049,74 (quatro mil e quarenta e nove reais e setenta e quatro reais) para a conta da agravada 2”
(sic).

Sendo assim, diz que
“ao desconfiar que se tratava de empréstimo bancário pois foi cobrado em sua folha de pagamento o valor, entrou imediatamente em contato com a agravada 1, para que realizasse o cancelamento e assim resolvesse o seu problema fato esse que não ocorreu levando o agravante a permanecer tentando solucionar o problema administrativamente”
(sic).

Posteriormente frisa que
“frustrado de não conseguir solucionar seu problema foi direcionado por sua família a procurar o judiciário para resolver seu litígio”
(sic).

Destaca que “
o seu salário é todo adivinho da aposentadoria e é utilizado para subsistência, vindo a ser prejudicado por decorrência de um empréstimo que o agravante não realizou, fatos estes comprovados com boletim de ocorrência anexo”
de modo que
"fica mais que demonstrado o dano causado à agravante, pois agora arca com um empréstimo que terá ao final um valor absurdo de R$ 38.769,36 (trinta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) e não usufrui do valor de algum modo, além do valor de R$ 4.049,74 (quatro mil e quarenta e nove reais e setenta e quatro reais), que fora transferido posteriormente de sua conta para a conta da empresa Agravada 2”
(sic).

Menciona que “
A PROBABILIDADE DO DIREITO, no presente caso, fica demonstrado na falha de prestação de serviços da agravada 2, pois, de plano, pode-se confirmar que o agravante foi vítima de um ato errôneo, estimulado, pela negligência e imprudência da agravada 1, na prestação de seu serviço”
e
“O PERICULUM IN MORA igualmente encontra-se presente na medida em que o desconto irregular está sendo realizado na conta bancária que tem caráter alimentar e proteção legal e especial”
(sic).

Pontua que
“Os valores percebidos pelo agravante a título aposentadoria é todo destinado para gastos com a sobrevivência familiar, principalmente, com saúde e alimentação e despesas com as concessionárias de serviço público essencial, como água, esgoto e eletricidade”
(sic).

A par desses argumentos, inicialmente pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e no mérito, requer o integral provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, suspendendo os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora (Id. 226846687).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 29/07/2024, conforme decisão de Id. 228659680.

A agravada (Banco Pan) ofertou contraminuta no Id. 234466186, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 226871688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que,
o agravante pretende a suspensão dos descontos que vem sendo efetuado mensalmente em sua aposentadoria, ao argumento de que houve um “suposto golpe”.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“
[...]

8. No caso, não há como, nesta via de cognição sumária, atribuir à instituição financeira a responsabilidade pela suposta fraude sofrida sem antes permitir ao banco réu o esclarecimento dos contornos fáticos do litígio, inclusive para fins de verificação da ocorrência de fortuito interno ou externo no golpe alegado pela autora. Isso porque as provas juntadas pela requerente apenas indicam que ela foi vítima de um golpe, não havendo nos autos, a princípio, elementos comprobatórios de que houve qualquer tipo de falha do banco na ação do terceiro/estelionatário. Depreende-se que a hipótese em apreço não se trata de perda ou extravio de cartão ou documentos, mas de voluntária transferência de valores por meio de pix, pela própria autora, conforme narrado: “Novamente depois o funcionário da empresa Requerida 2, disse que existia outra liberação de redução de juros e o Requerente efetuou para a mesma conta acima o valor de R$ 4.049,74 (quatro mil e quarenta e nove reais e setenta e quatro reais) para a conta da Requerida 2”.

9. Desta forma, inexiste qualquer indicativo ou comprovação no sentido de que o contato telefônico tenha ocorrido com prestador de serviços do banco através do número da instituição financeira, tendo em vista que o número de telefone indicado pela autora possui como prefixo “66”. Assim, ao menos em princípio, não há probabilidade do direito, condição indispensável para o deferimento da tutela antecipada, porquanto é necessário averiguar se os fatos ocorridos decorreram de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou por falha na prestação de serviços por parte da requerida que teria sido negligente no seu sistema de segurança.

10. Embora alegue que o contato se deu exclusivamente por meio de ligação telefônica, anexou aos autos documento nominado “proposta de redução de juros” (id. 158135227), que teria sido encaminhada pelo suposto golpista.

11. Logo, ausente a probabilidade do direito da autora no tocante à suposta falha de segurança do banco requerido, não é possível o deferimento o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que a questão demanda maiores esclarecimentos, só possível no decorrer da instrução processual.

12. No mesmo sentido, não se verifica o perigo de dano ou resultado útil do processo, uma vez que conforme alegado pela parte autora os descontos relativos ao contrato sub judice vem sendo realizados desde 2022 sem qualquer contestação da parte autora.

13. Por fim, registre-se ser possível a reanálise da tutela a todo tempo, porquanto, se após a devida instrução processual, constatar-se o defeito na prestação de serviços, principalmente na falha de segurança por parte da instituição financeira, o crédito desviado da conta da autora poderá ser restituído. DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC”.
[...]
”.
(Id. 161698470 dos autos de origem).

O agravante, por sua vez, entende que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto ao indeferimento da suspensão dos descontos do seu proveito econômico, defendendo, para tanto, que “
Os valores percebidos pelo agravante a título aposentadoria é todo destinado para gastos com a sobrevivência familiar, principalmente, com saúde e alimentação e despesas com as concessionárias de serviço público essencial, como água, esgoto e eletricidade”
(sic), pugnando pela reforma da decisão
.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Digo isso porque, embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito, de modo que, ao meu ver, a questão posta demanda maior dilação probatória para apuração dos fatos, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo.

Além disso, devido ao lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante apto a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque o desconto vem ocorrendo
desde 2022
.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito ao suposto golpe sofrido.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000647-58.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023795-35.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024